Tribunal: TJES
Processo: 0001458-94.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001458-94.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS JUNIOR DOS SANTOS PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DECOTE DA QUALIFICADORA DE ESCALADA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL ANTE O CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não cabe o decote da qualificadora de escalada ante a ausência de prova pericial por restar suprida pela vasta prova testemunhal e confissão do apelante, denotando o esforço incomum para se ter acesso à
res furtiva
.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001458-94.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS JUNIOR DOS SANTOS PACHECO

Advogado do(a) APELADO: MICHELLY SPINASSE - ES24288-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CARLOS J
Ú
NIOR DOS SANTOS PACHECO
,

contra a sentença de fls. 88/90, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de furto qualificado pela escalada, na sua forma tentada (art. 155, §4º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (em razão da reincidência), e 12 (doze) dias-multa.

Inicialmente, observo que não há questionamento quanto à materialidade e autoria do delito.

Questiona a defesa a consideração da figura qualificada do crime de furto pela escalada, aduzindo para tanto, que inexiste laudo pericial que comprove a ocorrência e necessidade do emprego do meio para o cometimento do delito.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 21 de abril de 2022, na Av. Rufino de Carvalho, Linhares/ES, o recorrente, teria escalado o muro e a grade, que dá acesso a um Material de Construção, tendo separado 02 (duas) treliças, e tentou colocá-las para fora do referido estabelecimento comercial, sendo impedido por seu proprietário, que visualizou a conduta criminosa e acionou a Polícia Militar.

Sem razão à defesa.

Apesar da falta de laudo pericial quanto a escalada, não há como afastar a referida qualificadora. A prova testemunhal é ampla e, de forma notória, explicita a necessidade de uso de esforço incomum para a subtração da
res furtiva.

Em juízo (mídia de fl. 91), o proprietário do Material de Construção, DALZISO ANTÔNIO ARMANI, consignou em síntese que, quando retornava para casa, observou um vigilante da prefeitura e este lhe informou que uma pessoa teria pulado o muro da loja e ainda se encontrava lá dentro. Explicou que o réu teve que pular a grave de aproximadamente 2,5m de altura. Salientou que as treliças já estavam separadas próximas da grade, ainda no pátio do estabelecimento.

A escalada também, restou evidenciada pelo depoimento judicial do Policial Militar EDILÇON DE OLIVEIRA PATROCÍNIO (mídia de fl. 91), o qual confirmou que o réu pulou uma grade alta para acessar a loja.

O Apelante, por sua vez, confirmou o conteúdo da denúncia, afirmando serem verdadeiros os fatos lá contidos. Especificamente quanto à escalada, afirma que pulou o muro e chegou a separar umas treliças, porém não conseguiu levá-las (mídia de fl. 91).

Restou suprida, assim, a falta do laudo pelas provas testemunhais acostadas, confirmadas, inclusive, pelo próprio réu que, em sua confissão, esclarece a escalada, restando consubstanciada assim a prova indireta da materialidade pertinente a qualificadora de escalada, na forma do disposto no artigo 167, do Código de Processo Penal.

Não é outro o entendimento exarado por este e. TJES:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELA ESCALADA.
[...]
DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. DESCABIMENTO. É dispensável a realização de prova técnica para a caracterização da qualificadora da escalada, podendo ser suprida pela prova testemunhal harmoniosa e segura.
(...)” (
TJES;
APCr 0000007-67.2014.8.08.0045;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 20/07/2022
) – destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §1º E §4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL.
[...]
1. A jurisprudência pátria admite a substituição do laudo pericial por outros elementos de prova, pois o exame de corpo de delito não é o único meio de se atestar a ocorrência de uma circunstância criminal, sendo superável sua ausência para fins de comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada quando a prova testemunhal se mostra clara e idônea.
(...)” (
TJES
; APCr 0026499-87.2018.8.08.0035;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 09/03/2022
) – destaquei.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.